Tribunal: TJSP
Processo: 2044046-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento da tutela provisória de urgência para determinar o custeio de cirurgia com os materiais elencados, sob pena de multa diária. Inconformismo. Não cabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. A necessidade da intervenção cirúrgica com a utilização dos materiais a ela relacionados está devidamente justificada

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento da tutela provisória de urgência para determinar o custeio de cirurgia com os materiais elencados, sob pena de multa diária. Inconformismo. Não cabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. A necessidade da intervenção cirúrgica com a utilização dos materiais a ela relacionados está devidamente justificada pelo cirurgião que acompanha a agravada. Parecer de junta médica da fornecedora de serviço não infirma a prescrição do médico assistente. Valor das astreintes não excessivo ou desproporcional. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ratificação da extensão do prazo de cumprimento deferida em antecipação da tutela recursal. Agravo parcialmente, apenas para ampliar o prazo de cumprimento.